Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-96.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1004585-96.2017.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALESSANDRA FREITAS FEITOZA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ALESSANDRA FREITAS FEITOZA, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para confirmar a liminar concedida, declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.419,12, bem indeferir o pedido de danos morais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, § 3o, do CPC/15.
A recorrente alega em suas razões recusais que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia que comprovam que a existência de “desvio de energia no borne do medidor”, conforme art. 129 da Resolução 414/2010 - ANEEL.
Sustenta que a equipe de campo realiza vistorias periódicas a fim de apurar eventuais irregularidades e ao constatar que o medidor da apelada continha indícios de irregularidade, promoveu a sua regularização.
Diz que expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido por seus funcionários, o que não constitui ato unilateral, mas ato administrativo que demonstra a anormalidade constatada no equipamento, editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade.
Assevera que a perícia técnica do INMETRO foi dispensada, pois a irregularidade era externa e de fácil visualização, não demandando prova pericial para sua confirmação.
Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.
Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado.
Em contrarrazões (ID 42587544), a apelada postula pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora ALESSANDRA FREITAS FEITOZA, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é consumidora dos serviços da requerida, conforme Unidade Consumidora no 6/2138628 e paga as faturas de energia em dia, porém, foi surpreendida com a notificação extrajudicial, informando sobre a irregularidade encontrada em seu medidor.
Alegou que em razão da inspeção realizada, fora feita uma revisão de faturamento, tendo sido apurada uma diferença de R$ 2.419,12 (dois mil quatrocentos e dezenove reais e doze centavos), com data de vencimento para o dia 10/06/2017.
Sustentou que durante a inspeção realizada, a autora não se encontrava no momento, muito menos foi convidada anteriormente a participar.
Por não ter acompanhando a alegada perícia no relógio, pleiteou a declaração de nulidade de qualquer laudo a ser apresentado pela fornecedora de energia.
Assim, ajuizou a presente ação para que seja declarada a inexistência do débito cobrado e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.
Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
O art. 14 do CDC dispõe que:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante (ID 42587530), não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, o qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de consumo não faturado, verbis:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...)
§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.
§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”
Ressalta-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 42587532) foi produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que não tal inspeção ocorreu sem a presença da titular da unidade consumidora, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova.
Ademais, não há como responsabilizar a apelada pela falha apontada (irregularidade no medidor), eis que a apelante não trouxe aos autos comprovação de que tenha elaborado avaliação técnica ou solicitado perícia técnica (incisos II e III), bem como não apresentou o histórico de consumo da unidade consumidora (inciso IV), do § 1o, do art. 129, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Além disso, embora tenha sido constatada irregularidade no medidor de energia, esta não é suficiente para impor à consumidora o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.
Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da parte apelada, uma vez que não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.
Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou a consumidora a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.
Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou, verbis:
“É que a requerida não carreou ao feito a comprovação de que observou todos os procedimentos exigidos pela lei, de modo a privilegiar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, o artigo 129 supra transcrito, prevê em seu inciso III, determina que a requerida deverá “elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II” e, no presente caso, não aportou aos autos nenhum dos dois documentos, não havendo comprovação suficiente da fraude alegada.
Sem contar que sequer foi juntado histórico de consumo que demonstrasse que, após a substituição do medidor, em 30/01/2017, pudesse ser percebida alteração significativa nos registros da UC da autora, afastando a possibilidade do medidor estar fraudado anteriormente.” (ID 42587536)
Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito.
Sobre o tema, a jurisprudência:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. (N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
Por fim, salienta-se que na hipótese não se aplica o paradigma no 1.412.433/RS, que deu origem ao Tema 699/STJ, pelo que fica mantida a sentença singular que desconstituiu o débito oriundo de recuperação de consumo, uma vez que sem débito passível de cobrança, não há falar sobre eventual suspensão de energia elétrica.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por fim, como os honorários advocatícios foram fixados no limite máximo (20%), não há falar na majoração da verba honorária.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora